Tribunal: STJ
Processo: 5001131-73.2021.8.13.0446
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2179995 - MG (2024/0412438-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO SIMAO LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS QUADROS SILVA - MG107442
AMERICO FREITAS DE JESUS - MG044010
CAROLINE DIAS FREITAS - MG179181
THIAGO CORCETTI DE PAIVA - MG184901
DANIEL CALAZANS DE FREITAS - MG200906
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : GUILHERME DO COUTO DE ALMEIDA - MG110417
HELENA RETES DOLABELA PIMENTA - MG096292
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE NEPOMUCENO
ADVOGADA
: MARY ANE ANUNCIACAO IANQUE - MG102655
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTROVÉRSIA
DIRIMIDA
PELO
TRIBUNAL

MEDIANTE

A
QUO
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ÔNUS
SUCUMBENCIAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte de
origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos.
Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pelo Tribunal local, tal como
colocada
a
questão
nas
razões
recursais,
demandaria,
Documento eletrônico VDA51609438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/10/2025 19:04:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: aac7c256-6c83-45d6-a3ce-14755d63af26

necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51609438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/10/2025 19:04:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: aac7c256-6c83-45d6-a3ce-14755d63af26

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2179995 - MG (2024/0412438-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO SIMAO LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS QUADROS SILVA - MG107442
AMERICO FREITAS DE JESUS - MG044010
CAROLINE DIAS FREITAS - MG179181
THIAGO CORCETTI DE PAIVA - MG184901
DANIEL CALAZANS DE FREITAS - MG200906
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : GUILHERME DO COUTO DE ALMEIDA - MG110417
HELENA RETES DOLABELA PIMENTA - MG096292
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE NEPOMUCENO
ADVOGADA
: MARY ANE ANUNCIACAO IANQUE - MG102655
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA
DIRIMIDA
PELO
TRIBUNAL

MEDIANTE
A
QUO
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ÔNUS
SUCUMBENCIAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte
de origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pelo Tribunal local, tal como
colocada
a
questão
nas
razões
recursais,
demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50689130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/09/2025 20:29:46
Código de Controle do Documento: cbcd6b52-26b1-4263-8190-fe69bdcedd44

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Trata-se de
agravo interno manejado por Luiz Fernando Simão Ltda. desafiando decisório de fls.
1.437/1.441, que conheceu parcialmente da insurgência especial e, na parte conhecida,
negou-lhe provimento, sob os seguintes fundamentos: (I) não houve ofensa ao art. 1.022
do CPC, pois o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões submetidas
e apreciou integralmente a controvérsia, não se confundindo julgamento desfavorável
com ausência de prestação jurisdicional; (II) quanto ao mérito, o Juízo ordinário concluiu
que, no caso concreto, não houve efetiva constrição indevida de bens do terceiro
embargante, afastando a aplicação do princípio da causalidade e, consequentemente, a
condenação em honorários sucumbenciais; (III) a alteração das premissas adotadas pela
Corte local demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em
recurso especial, conforme o obstáculo previsto na Súmula n. 7/STJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) houve
violação ao art. 1.022 do CPC, pois o Sodalício estadual teria deixado de se manifestar
sobre a aplicação do art. 85, § 10, do CPC e dos Enunciados n. 303 e 872 do STJ, além
de não considerar a constrição sobre o bem do embargante; (II) o aresto recorrido
desconsiderou o princípio da causalidade; (III) o voto vencido, no acórdão de origem que
reconheceu a causalidade e a necessidade de fixação de honorários, deve ser considerado
parte integrante do aresto, conforme o art. 941, § 3o, do CPC, sendo possível sua análise
em apelo nobre sem incidência da Súmula n. 7/STJ; (IV) a jurisprudência do STJ admite
a revaloração jurídica das circunstâncias fático-probatórias descritas no voto vencido,
afastando o óbice do susodito enunciado sumular.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 1.483).
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos no presente recurso, a decisão agravada merece ser mantida.
Com efeito, conforme constou do decisório singular, inexiste a alegada
ofensa ao art. 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal
dirimiu,
a quo
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
tendo a instância ordinária se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões
Documento eletrônico VDA50689130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/09/2025 20:29:46
Código de Controle do Documento: cbcd6b52-26b1-4263-8190-fe69bdcedd44

postas nos autos, assentando-se em alicerces suficientes para embasar o
, como
decisum
no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão local, não se devendo confundir
fundamentação sucinta com a ausência desta.
O julgado de origem ficou assim motivado (fls. 1.256/1.257):

Por sua vez, no que tange à condenação ao pagamento das custas e dos
honorários sucumbenciais, reposicionei-me acerca do tema, após mais refletir
sobre da evolução do trato pretoriano e doutrinário relacionados à matéria; com
efeito, passei a entender que, com a extinção do feito, sem julgamento do
mérito, não há como admitir a sucumbência porque não existem partes
vencedoras ou vencidas.
Não olvido que, de acordo com entendimento cristalizado na Súmula no 303 do
colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), "em embargos de terceiro, quem
deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
Todavia, verifico que, no caso concreto em discussão, existem peculiaridades a
afastar a aplicação do referido entendimento sumulado: a uma, porque não
houve efetiva constrição sobre o bem que possuía o embargante; a duas, porque
não se pode caracterizar como "indevida" a atuação do Ministério Público
estadual em ajuizar a ação civil pública, a fim de contestar o ato administrativo
de desafetação dos imóveis institucionais, praticado pelo Município de
Nepomuceno.
Com efeito, inconteste a adequação da via dos embargos de terceiro para que o
embargante, ora apelado, defendesse o terreno que possuía da ameaça de
constrição, diante da prolação, em primeiro grau, de sentença de procedência do
pedido formulado na ação civil pública, com determinação de anulação dos atos
administrativos de alienação dos imóveis desafetados pelo Município de
Nepomuceno e do seu retorno ao status quo ante. Dessa maneira, não seria
devida a condenação do embargante ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Ainda, no aresto dos aclaratórios constou o seguinte (fl. 1.289):

Na espécie, ao contrário do entendimento perfilhado pelo embargante, não
vislumbro as apontadas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, tendo em vista
que o acórdão embargado fundamentou adequadamente as razões que suscitou
para acolher a preliminar de perda superveniente do objeto e julgar extinto o
feito, sem resolução de mérito, deixando de fixar honorários advocatícios de
sucumbência.
Na hipótese, em se confrontando as razões dos embargos com os fundamentos
do acórdão combatido, infere-se que não tem razão o recorrente, data vênia,
uma vez que ficou claro o entendimento majoritário da Turma Julgadora no
sentido de que, no caso concreto, não houve efetiva constrição indevida de bens
do terceiro embargante, pelo que não se pôde imputar a qualquer das partes a
responsabilidade por ter dado causa à demanda, o que impediu o arbitramento
de honorários advocatícios de sucumbência.

Dessarte, observa-se pela fundamentação da decisão colegiada recorrida,
integrada em embargos declaratórios, que a Corte de origem motivou adequadamente seu
Documento eletrônico VDA50689130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/09/2025 20:29:46
Código de Controle do Documento: cbcd6b52-26b1-4263-8190-fe69bdcedd44

, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
decisum
hipótese. Afasta-se, assim, a alegada negativa de prestação jurisdicional, tão somente
pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Cumpre dizer que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos
de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob alicerce
suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos
dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que, para o julgador, senão
irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar, tal como ocorre na
espécie.
A propósito, confiram-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE
TELEFONIA
CELULAR.
SERVIÇO
DE
ATENDIMENTO
AO
CONSUMIDOR. ILICITUDE RECONHECIDA. TRIBUNAL DE ORIGEM,
COM
BASE
NO
CONJUNTO
PROBATÓRIO,
DECIDIU
PELA
EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DA EMPRESA.
REVISÃO.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
REVOGAÇÃO
DO
DECRETO
6.523/2008.
SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO 11.034/2022. SÚMULA 211/STJ.
CONTINUIDADE
DO
ESCOPO
NORMATIVO.
VEDAÇÃO
AO
RETROCESSO.
1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.
2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto
impugnado, sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre o
tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que
o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou
contradição.
3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem
examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu
crivo, descabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-
probatório dos autos, assentou que não estão presentes os requisitos para o
prosseguimento do cumprimento de sentença no caso concreto. Nesse sentido,
transcrevo trecho do acórdão: "Nesse contexto, evidenciado o descumprimento
pela ré das diversas regras estabelecidas pelo Decreto Federal no 6.523/08 e das
normas regulamentadoras acerca do serviço de atendimento ao cliente, passa-se
à análise do pleito reparatório pelos alegados danos [...]
Documento eletrônico VDA50689130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/09/2025 20:29:46
Código de Controle do Documento: cbcd6b52-26b1-4263-8190-fe69bdcedd44

é evidente que a deficiente prestação do serviço de atendimento ao cliente da
empresa ré violou os direitos fundamentais dos consumidores à proteção contra
práticas abusivas, afigurando-se o dano moral coletivo in re ipsa, ou seja, sua
configuração decorre da mera constatação da prática abusiva e intolerável,
revelando-se desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo
abalo moral" (fl. 852, e-STJ). Rever tal entendimento implica reexame da
matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).
5. A Ação Civil Pública foi intentada com vistas ao efetivo cumprimento ao
Decreto no 6.523/2008, que regulamentava o Código de Defesa do Consumidor
- CDC, no que concerne ao Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC.
Esse escopo normativo prossegue com o advento do Decreto no 11.034/2022,
visto que o fim visado continua a ser a regulamentação do CDC no tocante ao
SAC.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.216.348/RJ
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/9/2023
21/9/2023

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO SUPERVENIENTE.
EXAME. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO DE CASSAÇÃO. EXAME DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende não ser possível o exame de
fato novo suscitado exclusivamente na instância especial ante a ausência do
requisito constitucional do prequestionamento e sob pena de supressão de
instância (EDcl no AgInt no REsp 1.739.484/PE, rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
08/03/2021
11/03/2021
2. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de
origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância
que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. A alegação de violação do art. 1.022 do CPC busca o juízo de cassação do
aresto recorrido, mediante a nulidade da decisão judicial impugnada.
4. Hipótese em que o apelo raro interposto pela ora agravante limitou-se a
invocar a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação
jurisdicional (violação do art. 1.022, II e III, do CPC/20 15), de modo que os
pontos relativos à eventual divergência do acórdão recorrido com a decisão de
afetação do REsp 1.937.887/RJ e ofensa à coisa julgada constituem alegações
que não convergem para o delimitado naquela peça recursal.
5. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria,
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.023.723/RJ
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/8/2023
18/8/2023
Ademais, observa-se que a pretensão recursal, tal como delineada nas
razões do apelo raro, implica, em última análise, a necessidade de reexame das premissas
fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem. Tal providência, contudo, encontra óbice
no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50689130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/09/2025 20:29:46
Código de Controle do Documento: cbcd6b52-26b1-4263-8190-fe69bdcedd44

Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211 DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DOS
FATOS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADA.
1. Inicialmente, não enfrentado pelo Tribunal a quo o conteúdo dos artigos 7o,
10, 933 e 1.040 do CPC/2015 e 39, caput, §§ 1o e 2o da Lei 4.320/1964 e a tese
neles contida, há manifesta falta de prequestionamento a atrair a incidência da
Súmula 211 do STJ.
2. Não se verifica a apontada ofensa ao art. 1.022 do CPC, uma vez que o
Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não
é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos
pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a
demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo se pronunciou sobre a prescrição sob
os seguintes fundamentos (fls. 244-246, e-STJ) : "'Ab initio', impende consignar
que, ao arrepio do quanto preconiza o ora apelante, a ação de execução
subjacente aos embargos em tela não fora alcançada pela prescrição. Inobstante
tratar-se de ação de natureza executiva, o escopo do feito é o ressarcimento de
danos impingidos ao erário público, de sorte que, assim sendo, incide no caso a
regra de imprescritibilidade prevista no artigo 37, § 5o, do Diploma Maior, que
assim reza: 'Artigo 37 [...] § 5o - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para
ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos
ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.' [...] Desse modo,
repelida a alegação do executado/embargante, aqui apelante, de que a ação de
execução de título de extrajudicial subjacente aos embargos foi fulminada pela
prescrição".
4. O Tribunal de origem decidiu a prescrição utilizando fundamento
estritamente constitucional: art. 37, 5o, da CF. Registra-se a inviabilidade de o
STJ apreciar ofensa aos artigos da Constituição Federal, uma vez que tal
atribuição compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do
art. 102, III, "a", da CF/1988.
5. Não merece prosperar a alegação de revisão dos honorários sucumbenciais.
Segundo a jurisprudência do STJ, em virtude do cálculo dos honorários
advocatícios decorrer de análise específica dos fatos ocorridos durante a marcha
processual, na qual o julgador avalia o trabalho desenvolvido pelo patrono e a
complexidade da causa, a fim de fixar o percentual que considera correto,
descabe rever a quantia estabelecida, exceto quando constatada sua manifesta
insignificância ou excessividade apta a afastar o óbice da Súmula 7 do STJ
(AgInt no REsp. 1.703.563/AC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJe
).
19/10/2020
22/10/2020
6. Por fim, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a
tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do
permissivo constitucional.
Documento eletrônico VDA50689130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/09/2025 20:29:46
Código de Controle do Documento: cbcd6b52-26b1-4263-8190-fe69bdcedd44

7. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 1.601.237/SP
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
- g.n.)
11/10/2021
4/11/2021
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50689130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/09/2025 20:29:46
Código de Controle do Documento: cbcd6b52-26b1-4263-8190-fe69bdcedd44

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.179.995 / MG
Número Registro: 2024/0412438-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231803446003 50011317320218130446
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LUIZ FERNANDO SIMAO LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS QUADROS SILVA - MG107442
AMERICO FREITAS DE JESUS - MG044010
CAROLINE DIAS FREITAS - MG179181
THIAGO CORCETTI DE PAIVA - MG184901
DANIEL CALAZANS DE FREITAS - MG200906
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : GUILHERME DO COUTO DE ALMEIDA - MG110417
HELENA RETES DOLABELA PIMENTA - MG096292
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE NEPOMUCENO
ADVOGADA
: MARY ANE ANUNCIACAO IANQUE - MG102655
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - INQUÉRITO / PROCESSO / RECURSO
ADMINISTRATIVO
Documento eletrônico VDA51583022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:43:18
Código de Controle do Documento: 10716a27-f580-40bb-8487-4f81f3fdc84b

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO SIMAO LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS QUADROS SILVA - MG107442
AMERICO FREITAS DE JESUS - MG044010
CAROLINE DIAS FREITAS - MG179181
THIAGO CORCETTI DE PAIVA - MG184901
DANIEL CALAZANS DE FREITAS - MG200906
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : GUILHERME DO COUTO DE ALMEIDA - MG110417
HELENA RETES DOLABELA PIMENTA - MG096292
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE NEPOMUCENO
ADVOGADA
: MARY ANE ANUNCIACAO IANQUE - MG102655
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:43:18
Código de Controle do Documento: 10716a27-f580-40bb-8487-4f81f3fdc84b